Tribunal: TJPA
Processo: 0851112-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851112-46.2021.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: R. D. B. C., SARA DE SOUZA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de multa por descumprimento de tutela de urgência, sob o fundamento de negativa indevida de cobertura de tratamento cirúrgico a beneficiário do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde descumpriu indevidamente a obrigação de custear tratamento do beneficiário, ensejando a condenação em danos morais; e (ii) estabelecer se a imposição de multa por descumprimento da tutela de urgência foi legítima, considerando a logística necessária ao cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada somente se justifica em casos excepcionais, como inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado na localidade e urgência ou emergência do procedimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A escolha pessoal do beneficiário por profissional ou hospital específico, sem comprovação de indisponibilidade de atendimento adequado na rede credenciada, não impõe à operadora de saúde a obrigação de custear integralmente o tratamento.

5.

Não restou demonstrada negativa injustificada de cobertura por parte da operadora de saúde, uma vez que foi providenciado atendimento ao beneficiário em hospital conveniado, afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, a obrigação de indenizar por danos morais.

6.

A fixação de multa por descumprimento da tutela de urgência deve observar a razoabilidade e considerar as dificuldades inerentes à logística do cumprimento, como o transporte e a estrutura necessária ao atendimento, sendo ilegítima sua imposição em valores exorbitantes quando há justificativa plausível para eventual demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada somente é devido se comprovada a inexistência de prestador adequado na rede conveniada e a urgência ou emergência do atendimento.

2.

A escolha pessoal do beneficiário por profissional ou hospital específico não impõe à operadora de saúde a obrigação de custear o tratamento fora da rede credenciada.

3.

A fixação de multa por descumprimento da tutela de urgência deve respeitar a razoabilidade, considerando as dificuldades logísticas para cumprimento da obrigação, sendo abusiva sua imposição sem justificativa plausível.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANS nº 566/2022; CPC/2015, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.459.849/PR, julgado em 14/10/2020; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, julgado em 03/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0808043-86.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 06/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0851112-46.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADA: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE nº 16.470

APELADO:
R. D. B. C. representado por SARA DE SOUZA BARROS

ADVOGADA: AMETISTA NOGUEIRA TURAN - OAB PA 20851

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer e reparação em danos morais com pedido de tutela provisória
proposta por
R. D. B. C. representado por SARA DE SOUZA BARROS
em detrimento de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

,
objetivando obrigar a prestadora de saúde ao custeio do tratamento cirúrgico para a convalescença que acometia o autor, bem como indenização em danos morais.

Sentença:
de procedência dos pedidos

condenando a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral pela suposta negativa de cobertura, bem como condenou a requerida ao pagamento a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Recurso
:
de apelação cível
por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
anunciando o desacerto da sentença, uma vez que procedeu ao cumprimento da liminar, bem como não ensejou nenhum ato ilícito apto a indenização a que título fosse.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 15455335.

Autos conclusos em
:

27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Incluído o feito no plenário virtual, houve pedido de retirada, o que foi deferido.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0851112-46.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADA: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE nº 16.470

APELADO: R. D. B. C. representado por SARA DE SOUZA BARROS

ADVOGADA: AMETISTA NOGUEIRA TURAN - OAB PA 20851

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade do Apelo,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir eventual obrigação de reparar por parte de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,
bem como se houve, no caso, descumprimento injustificado de liminar.

Pois bem.

A irresignação irá prosperar em sua integralidade.

Esta Relatora não é refratária a necessidade de os tratamentos de saúde serem disponibilizados sempre que o mais breve possível e da forma mais cômoda ao paciente, diante da sensibilidade de convalescenças e de que, em muitos casos, a diferença entre a cura ou não é o tempo ágil no início da contramedida.

O que não significa dizer que isso seja uma potestade absoluta, onde o Conveniado, ao argumento de urgência ou na volitiva de escolha específica de um profissional ou hospital (
por qualquer razão pessoal que seja, ou porque se sente mais confortável, ou porque confia mais numa ou noutra clínica
), possa unilateralmente apontar a seu critério o profissional, o nosocômio ou a clínica e depois pedir o ressarcimento/custeio integral das despesas.

Hão de ser cotejados os interesses!

Quanto a cobertura, a Resolução nº: 566 de 29 de dezembro de 2022, da ANS, dispõe sobre o fluxo para que se atinja o reembolso:

Art. 4º
Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

(...)

Art. 5º
Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

(...)

Art. 6º
Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde à qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitado o disposto no inciso XVII do art. 3º.

Parágrafo único. O disposto no caput dispensa a necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 08 e 13, de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

(...)

Art. 10.
Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até trinta dias, contado da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com transporte.

§ 1º Para todos os produtos que prevejam a opção de acesso a livre escolha de prestadores, o reembolso será efetuado nos limites do estabelecido contratualmente.

§ 2º Nos produtos onde haja previsão de acesso a livre escolha de prestadores, quando o procedimento solicitado pelo beneficiário não estiver disposto na cláusula de reembolso ou quando não houver previsão contratual de tabela de reembolso, deverá ser observada a regra disposta no caput deste artigo.

§ 3º Nos contratos com previsão de cláusula de coparticipação, este valor poderá ser deduzido do reembolso pago ao beneficiário.

§ 4º Nas hipóteses em que existe responsabilidade da operadora em transportar o beneficiário, caso este seja obrigado a arcar com as despesas de transporte, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente.

Em resumo, havendo prestador de serviços de saúde disponível no município do domicílio do consumidor, não há que se falar em reembolso/custeio, apenas no caso de inexistência de garantia –
pelo Plano
- de atendimento em prestador particular seja no município, seja em limítrofes.

O
suposto
fato de que se sente mais confiante e que deteria melhores condições de tratamento não ultrapassam a mera compreensão pessoal da Consumidora (inclusive quando lidas diante da alegação de a insuficiência técnica e profissional para atendimento satisfatório de todos os usuários), sem amparo na realidade –
factível
– de evidências. O processo se baseia em provas e não em achismos ou volitivos da parte!

Para mais, não é demais lembrar à Apelante que esta possui um plano de saúde e não um
seguro de saúde
(onde neste último sim, poderia escolher o prestador e pedir o ressarcimento).

Note a Apelante, que se trata de um plano de saúde, onde a preferência é para os atendimentos e procedimentos na rede conveniada e credenciada ao Plano, não podendo,
a priori
, escolher (
sem prévio pedido à Operadora
), a seu alvitre, o profissional e o Hospital, pedindo posteriormente o reembolso integral/custeio das despesas. A natureza das contratações é distinta.

Neste sentido a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, decidiu que:

“o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (EAREsp 1.459.849/PR, julgado em 14/10/2020).

Compressão adotada por esta Casa:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. DECISÃO MODIFICADA PARCIALMENTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-
HOSPITALARES EM REDE NÃO CREDENCIADA. CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MÉDICOS E HOSPITAIS CREDENCIADOS. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. VALORES LMITADOS À TABELA PRÓPRIA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA OPERADORA. DANOS MORAIS. EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reembolso de despesas médico – hospitalares em rede não credenciada somente poderá ser realizado nos casos de urgência e emergência ou inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, não se desincumbindo a requerida, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, de comprovar que indicou os hospitais credenciais em sua rede para o tratamento ao autor.

2- No caso em apreço, levando-se em consideração a gravidade do quadro e a necessidade do tratamento indicado, sem a indicação dos médicos e hospitais credenciados da operadora de saúde, bem como da ausência de reembolso, caracterizado o direito á indenização por danos morais, porquanto agravada a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

3- Com relação ao
quantum
, a título de dano moral
,
em consonância à jurisprudência pátria, deve ser arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), operando-se, assim, de acordo com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 - Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0011590-94.2011.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Tribunal Pleno – Julgado em 30/01/2023)

E pela 2ª Turma de Direito Privado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sandra Maria Monteiro dos Santos contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para custeio de tratamento oncológico em clínica específica, condicionando a cobertura pela operadora de saúde, Unimed Belém, à indisponibilidade de atendimento em rede própria ou credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a beneficiária de plano de saúde pode escolher clínica não credenciada ao plano para tratamento oncológico por motivos de confiança e conforto pessoal; e (ii) estabelecer se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento fora da rede credenciada na ausência de prova da indisponibilidade de atendimento adequado em sua própria rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANS nº 566/2022 estabelece que o custeio de tratamento fora da rede credenciada é obrigatório apenas se comprovada a indisponibilidade de atendimento adequado em rede própria ou credenciada.

4. A preferência do beneficiário por um profissional ou instituição específica, sem comprovação de urgência ou insuficiência de estabelecimentos credenciados, não impõe ao plano de saúde a obrigação de custear o tratamento fora da rede.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.459.849/PR) limitam o reembolso de despesas fora da rede credenciada a casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento ou urgência do procedimento.

6. No caso concreto, não há prova de negativa de cobertura pela Unimed Belém, mas sim determinação para que o atendimento ocorra na rede conveniada, cabendo à consumidora seguir a cobertura contratual do plano de saúde e não escolher livremente clínica sem consulta prévia à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O custeio de tratamento fora da rede credenciada pelo plano de saúde é cabível apenas quando comprovada a indisponibilidade de atendimento adequado na rede própria ou conveniada.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANS nº 566/2022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.459.849/PR, julgado em 14/10/2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808043-86.2024.8.14.0000– Relator(a): Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/01/2025)

Desta forma, como não houve negativa do Plano de Saúde em promover o tratamento da Apelante,
inclusive, porque houve transferência da criança familiares responsáveis para o hospital de referência –
dentro daqueles conveniados ao Plano
– o que por sua vez impede a compreensão de qualquer ato ilícito que enseje em condenação em dano moral!

Entendo ainda por frisar que, conforme o Enunciado n° 84,
“Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos.”

Logo, no caso, haveria a necessidade de se promover a logística necessária, se fretar aeronave com UTI aérea, providenciar alojamento para familiares, o que certamente não poderia ser cumprido em 24 (vinte e quatro) horas, o que, sem sombra de dúvida, atraia ilegalidade da astreinte, doravante extinta por ser abusiva.

Neste sentido
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada e assim afastar a condenação em dano moral e multa por descumprimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025